Tribunal: TJMT
Processo: 1042018-10.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042018-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
PELAÇÃ
O CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR –
EXTRA PETITA
REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO COM
BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
ESTIPULADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS JUSTO E RAZOÁVEL
– ADEQUAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar como acolher a tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.

“
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1042018-10.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, ajuizado pela
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e pelo
, que
julgou procedente
o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0026223- 35.2010.8.11.0041, 1001095-97.2017.8.11.0025, 0219326-59.2009.8.04.0001, 1004370-06.2017.8.11.0041 e 0052320- 79.2013.8.14.0301) fixando os juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2º e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco-apelante pugna pelo provimento e reforma de sentença para: anular a sentença
por nulidade
, reconhecendo-se que o
decisum
foi proferido de forma
extra petita
e devolvendo-se os autos à origem para que nova sentença seja proferida dentro dos limites delineados na inicial. De modo subsidiário, pugna pelo afastamento do arbitramento de honorários advocatícios, reconhecendo-se a existência de contrato expresso entre as partes, o pagamento integral dos honorários ajustados e a ausência de qualquer crédito remanescente devido ao apelado. De modo alternativo, requer-se a
substancial redução do valor arbitrado
, considerando-se a proporcionalidade, a ausência de proveito econômico nas ações executivas e a inexistência de recuperação de crédito. Ao final, roga pela
adequação da sucumbência
: requer-se a
redistribuição dos honorários sucumbenciais
, nos termos do art. 86 do CPC, reconhecendo-se a sucumbência mínima do apelante ou, ao menos, a sucumbência recíproca (Id 269237795)

Contrarrazões ofertadas no Id 269237799.

Preparo regularmente recolhido no Id 269237796.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
esta preliminar.

Ultrapassada essa questão, passo à análise
do mérito propriamente dito.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
demandas executivas
nºs 0026223-35.2010.8.11.0041, 1001095-97.2017.8.11.0025,

0219326-59.2009.8.04.0001, 1004370-06.2017.8.11.0041 e 0052320-79.2013.8.14.0301,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6ª do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PRELIMINARES REJEITADAS –
RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO
– MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”

(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou nos processos objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial da seguinte maneira:

“(...) 4.1. PROCESSO Nº 0026223-35.2010.8.11.0041 COMARCA DE CUIABÁ/MT.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MGB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP e MARIA APARECIDA DE PAULA BRAGA pugnando pelo pagamento do valor de R$ 45.032,54 (quarenta e cinco mil, trinta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

A ação foi ajuizada em 27/08/2010, e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores.

Conforme a certidão negativa do Oficial de Justiça não foi possível proceder com a citação dos executados, o autor informou ao juízo que diligenciou e não logrou êxito em localizar novo endereço dos executados, sendo assim, requereu a consulta pelo atual endereço dos executados por meio do sistema INFOSEG.

Após a busca realizada pelo juízo, o autor informou ao juízo que se responsabilizaria pelo transporte do Oficial de Justiça e que o mesmo deveria comparecer ao escritório do autor, que se prontificou a fornecer meios necessários para o cumprimento da diligência.

Novamente sem êxito na citação dos executados e já tendo se esgotado todos os meios possíveis de buscas por novo endereço a ser diligenciado, o autor requereu ao juízo a citação dos executados por meio de edital.

Tendo o seu pedido deferido pelo juízo o autor juntou nos autos a cópia do edital devidamente publicado, bem como o demonstrativo atualizado do débito requerendo a pesquisa e penhora de ativos encontrados em nome dos executados por meio do sistema conveniado BACENJUD.

Entretanto sem êxito na tentativa de penhora online, o autor requereu ao juízo a consulta por veículos em nome dos executados através do sistema RENAJUD, e que fosse oficiada a DRF, solicitando a cópia da declaração de renda atualizada dos executados.

Sem que fosse possível localizar ativos em nome dos executados por meio das buscas realizadas, o autor requereu ao juízo a suspensão provisória da ação pelo prazo de um ano, para que pudesse buscar bens livres e desembaraçados em nome dos executados.

Decorrido o prazo de suspensão fixado pelo juízo e sem que fosse possível localizar bens livres e desembaraçados em nome dos executados, o autor juntou nos autos o demonstrativo atualizado do débito, requerendo a pesquisa e penhora de ativos que viessem a ser encontrados em nome dos executados por meio do sistema BACENJUD.

No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.2. PROCESSO Nº 1001095-97.2017.8.11.0025 COMARCA DE JUÍNA/MT.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CLAUDIO DINIZ SOARES ROSA LINO, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 92.419,89 (noventa e dois mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

A ação foi ajuizada em 11/09/2017 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores.

Conforme a certidão negativa do Oficial de Justiça não foi possível proceder com a citação do executado, o autor informou ao juízo que diligenciou e logrou êxito em localizar novo endereço do executado, sendo assim, requereu ao juízo a expedição de novo mandado de citação.

Entretanto sem êxito citação do executado como consta na certidão negativa do Oficial de Justiça, o autor informou ao juízo que diligenciou e não logrou êxito em localizar novo endereço do executado, sendo assim, requereu a consulta pelo atual endereço do executado por meio dos sistemas conveniados.

Tendo o seu pedido deferido o juízo realizou as buscas e logrou êxito em localizar novo endereço do executado, sendo assim, o autor juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas do Oficial de Justiça, a fim de proceder com a citação do mesmo.

No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.3. PROCESSO Nº 0219326-59.2009.8.04.0001 COMARCA DE MANAUS/AM.

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de J.F.D.D PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e DAVI OLIVEIRA ROCHA pugnando pelo pagamento do valor de R$ 35.956,46 (trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

A ação foi ajuizada em 04/05/2009 por outra banca de advogados e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valorda causa e a ordem de citação dos devedores.

O autor iniciou os seus trabalhos no dia 18/11/2019 requerendo a juntada do substabelecimento.

Após análise dos autos pode se verificar que a execução não se encontrava segura, uma vez que foram realizadas diversas buscas por bens de propriedade dos executados, todas infrutíferas, sendo assim, o autor apresentou ao juízo o demonstrativo atualizado do débito requerendo a pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados.

O judiciário indeferiu o pedido do autor alegando suposta prescrição.

Logo, o autor se manifestou nos autos alegando que o feito havia ficado sem andamento por culpa do judiciário, pela demora em analisar os pedidos e proferir decisões, sendo assim, não poderia se falar em ocorrência de prescrição.

O juízo determinou o prosseguimento do feito, no entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.4. PROCESSO Nº 1004370-06.2017.8.11.0041 COMARCA DE CUIABÁ/MT

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de MARCOS AUGUSTO PERES ME e MARCOS AUGUSTO PERES pugnando pelo pagamento do valor de R$ 92.433,65 (noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

A ação foi ajuizada em 23/01/2017 e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores.

Conforme a certidão negativa do Oficial de Justiça não foi possível proceder com a citação dos executados, o autor informou ao juízo que diligenciou e logrou êxito em localizar novo endereço dos executados, sendo assim, requereu ao juízo a expedição de novo mandado de citação.

Novamente sem êxito citação dos executados como consta na certidão negativa do Oficial de Justiça, o autor informou ao juízo que diligenciou e não logrou êxito em localizar novo endereço dos executados, sendo assim, requereu a consulta pelo atual endereço do executado por meio dos sistemas conveniados.

Entretanto o pedido de busca foi indeferido pelo juízo, sendo assim, o autor diligenciou buscas e localizou novo endereço dos executados requerendo ao juízo a expedição de novo mandado de citação.

No entanto, o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

4.5. PROCESSO Nº 0052320-79.2013.8.14.0301 COMARCA DE BELÉM/PA

O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação promovendo AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CLYVES RAPHAEL MESSIAS DE BRITO pugnando pelo pagamento do valor de R$ 61.762,26 (sessenta e um mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).

A ação foi ajuizada em 16/09/2013 por outra banca de advogados e a petição inicial foi recebida com a fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa e a ordem de citação dos devedores, bem como a penhora de seus bens.

O autor iniciou os seus trabalhos no dia 26/12/2016, requerendo a juntada do substabelecimento, bem como vista dos autos para manifestação dentro do prazo legal.

Após análise dos autos e dá certidão do Oficial de Justiça, o mesmo deixou de proceder com a citação do executado, o autor informou que desconhecia novo endereço a ser diligenciado, sendo assim, requereu ao juízo a pesquisa pelo atual endereço do executado por meio do sistema INFOJUD e BACENJUD.

Tendo em vista que a pesquisa pelo endereço do executado foi infrutífera, podendo claramente notar que todos os meios de citação já haviam se esgotados, o autor requereu ao juízo a citação do executado por meio de edital.

O pedido do autor foi deferido pelo juízo e o mesmo procedeu com o recolhimento das custas para viabilizar a expedição do edital.

Sendo assim, o autor requereu ao juízo a consulta por bens em nome do executado por meio do sistema conveniado INFOJUD e que fosse oficiada a DRF, solicitando cópia da declaração de renda e bens dos executados.

O pedido do autor foi indeferido, sendo assim requereu ao juízo a suspensão provisória da execução pelo prazo de um ano, até que fosse possível localizar bens passíveis de penhora de propriedade dos executados.

Entretanto o escritório autor não pôde continuar com seu trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos (...)”.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Na hipótese, observa-se que o togado sentenciante fixou os honorários advocatícios em
4% (quatro por cento), sobre a soma do valor atualizado das causas. (Autos 0026223-35.2010.8.11.0041, 1001095-97.2017.8.11.0025, 0219326-59.2009.8.04.0001, 1004370-06.2017.8.11.0041 e 0052320- 79.2013.8.14.0301)
, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
das demandas
objeto desta ação,
sendo 05 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister até a destituição, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Cuiabá-MT, Juína-MT, Manaus-AM e Belém-PA
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tem-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MODIFICADO
para
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com
recente

entendimento deste Sodalício em caso análogo. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face de Banco Bradesco S.A., em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. Sentença de procedência que condenou o Banco apelante ao pagamento de 4% do valor atualizado das causas patrocinadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) da impossibilidade de relativização das condições pactuadas no contrato.

(i) a aplicabilidade ou não do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/1994 no arbitramento de honorários em contratos rescindidos unilateralmente;

(ii) a proporcionalidade e razoabilidade dos honorários fixados em 4% sobre o valor atualizado das causas patrocinadas pelo escritório de advocacia recorrido; e

(iii) a incidência de juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 22, §2º, do Estatuto da OAB permite o arbitramento judicial de honorários advocatícios, quando rescindido unilateralmente o contrato, com base no trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono.

4. A fixação proporcional dos honorários deve observar a extensão do trabalho realizado, a complexidade das ações patrocinadas e o tempo dedicado pelo advogado. No caso, o valor de 4% sobre o montante atualizado das causas revelou-se desproporcional, sendo razoável sua redução para R$ 30.000,00, em consonância com os precedentes deste Tribunal.

5. A incidência de juros de mora em obrigações de natureza contratual ocorre desde a citação, conforme o art. 405 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a sentença quanto ao mais.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o arbitramento proporcional de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

2. A incidência de juros de mora em obrigações contratuais ocorre desde a citação."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1019040-73.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024”
(N.U 1000700-13.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, dentre outros requisitos. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, a correção monetária incide a contar do arbitramento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005160-53.2018.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA –
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO –
PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento
.” (TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
,
tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los por equidade no valor de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº. 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025